Tribunal: TJBA
Processo: 8024178-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024178-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE NERI DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL PM/BM Nº 001-CG/2022.
RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO APÓS PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA
DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Administração Pública que eliminou candidato de concurso público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na correção de provas e no julgamento de recursos administrativos por banca examinadora de concurso público, que justifique intervenção judicial.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a reavaliação judicial dos critérios de correção de provas adotados por banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade (Tema 485/STF, RE 632.853).
4. A mera alegação de aumento de notas de terceiros após interposição de recursos não configura, por si, ilegalidade ou arbitrariedade na atuação da banca.
5. O edital do concurso previa expressamente a possibilidade de alteração da classificação após julgamento de recursos, inclusive com possibilidade de desclassificação.
6. A nota final da primeira etapa do concurso considerava o somatório das provas objetiva e discursiva, sendo a classificação feita após esse resultado, conforme cláusulas expressas do edital.
7. Não há direito adquirido à manutenção da nota ou classificação provisória. A Administração Pública está vinculada ao edital, que constitui a norma do certame.
8. Não demonstrada preterição ou erro flagrante, inexiste direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese
9. Rejeição das preliminares e denegação da segurança. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para reavaliar critérios de correção de prova de concurso público, salvo flagrante ilegalidade. 2. A publicação de resultado preliminar não garante direito adquirido à classificação antes do julgamento dos recursos. 3. A observância às regras do edital assegura a legalidade do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, RMS 51.136/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.978.102/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8024178-56.2023.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
JORGE NERI DOS SANTOS FILHO

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
rejeitar as preliminares e
DENEGAR A
SEGURANÇA,
julgando prejudicado o Agravo Interno
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA DESIGNADA